Tribunal: TJMT
Processo: 1023086-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023086-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ADELAR BALESTRIN - CPF: 399.793.340-53 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Adelar Balestrin contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de multa diária (astreintes) ao Estado de Mato Grosso, em razão de alegado descumprimento de ordem judicial para retirada de termo de embargo ambiental em área de sua titularidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos que autorizam a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, à luz do cumprimento, pelo Estado, da obrigação impostam judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial que impôs a obrigação foi proferida em 05/12/2023, com intimação eletrônica válida do ente público em 09/04/2024, iniciando-se o prazo de cinco dias a partir desta data.

4. O cumprimento da obrigação — retirada do termo de embargo ambiental — foi comprovado pelo Estado em 11/04/2024, dentro do prazo judicialmente fixado, afastando o pressuposto de resistência ou descumprimento injustificado.

5. A multa cominatória tem natureza coercitiva e pressupõe desobediência voluntária à ordem judicial, o que não se evidenciou nos autos.

6. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de inadimplemento e não na impossibilidade abstrata de aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública, conforme autoriza o art. 537, § 1º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública exige demonstração de descumprimento voluntário e injustificado da ordem judicial. 2. Não se aplica astreintes quando a obrigação é cumprida dentro do prazo judicialmente fixado, contado da intimação válida do ente público."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536 e 537.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
por
Adelar Balestrin
, contra a

decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop
, que,
nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Administrativo
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de aplicação de multa diária (astreintes) em razão do descumprimento de ordem judicial pelo ente estatal, sob o fundamento de que tal sanção, em face da Fazenda Pública, recairia sobre o erário e, consequentemente, sobre a coletividade (id. 175544109 – autos de origem).

Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorre em flagrante equívoco, porquanto não levou em consideração os dispositivos legais que autorizam a fixação de multa coercitiva também contra o ente estatal, especialmente quando evidenciado o reiterado descumprimento de ordem judicial.

Aduz que, nos autos de origem, o Estado de Mato Grosso foi intimado em diversas oportunidades a cumprir a determinação de retirada do termo de embargo ambiental relativo à área de sua titularidade, mas permaneceu inerte por longo período, tendo comprovado o cumprimento apenas em 11 de abril de 2024, embora o prazo fixado para tal providência, nos termos da decisão judicial proferida em 05 de dezembro de 2023, fosse de cinco dias.

Alega que a conduta procrastinatória do ente público lhe causou prejuízos patrimoniais e administrativos.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, inclusive com aplicação da multa por litigância de má-fé e da condenação em honorários advocatícios (id. 299420386).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela então Relatora (id. 299811867).

O Estado de Mato Grosso contraminutou o recurso, destacando o cumprimento da obrigação, embora com eventual atraso motivado exclusivamente por formalidades burocráticas (id. 309197868).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio do Promotor de Justiça, Marcelo Vacchiano, designado por delegação do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, pelo desprovimento do recurso (id. 310892875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que que indeferiu o pedido de aplicação de multa diária (astreintes) ao Estado Agravado, em razão de alegado descumprimento de ordem judicial na ação originária, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“
Vistos etc.

I – Em análise dos autos, o Requerente apresenta MANIFESTAÇÃO em ID. 156724439, a
“aplicação da penalidade e multa diante do descumprimento da ordem judicial na data de 04/09/2023”.

II – Nesse caso, INDEFIRO a imposição de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de
“astreintes”
, no caso em tela, se materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste “
decisum
”.

Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Segurança Pública é direito fundamental, consoante disposição do artigo 5º, 6º, caput, da Constituição da Republica, constituindo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 2. A intervenção do Poder Judiciário, em situações excepcionais que visam dar efetividade a um determinado direito garantido constitucionalmente, não configura violação ao Principio da Separação dos Poderes, mormente quando caracterizada a omissão da Administração Pública. 3. Não há obrigatoriedade para a aplicação de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer, ao passo que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0030341-65.2017.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2023) (grifo nosso)

III - Oportunamente, CONCLUSO.”
(id. 175544109 – autos de origem).

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão contrariou os arts. 536 e 537 do CPC, ao argumento de que o Estado Agravado descumpriu a ordem judicial, datada de 05/12/2023, que continha expressa cominação de multa, tendo levantado o embargo somente em 11/04/2024, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias assinalado.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de aplicação de multa coercitiva (astreintes) contra a Fazenda Pública, diante do alegado descumprimento de ordem judicial que determinava a retirada de embargo ambiental sobre imóvel rural de propriedade do Agravante.

No caso em apreço, embora o Agravante sustente que o cumprimento da obrigação judicial pelo Estado Agravado ocorreu fora do prazo, a análise dos elementos constantes nos autos de origem aponta conclusão diversa.

Conforme já assinalado na decisão anterior, extrai-se da aba “Expedientes” do sistema PJe 1ª Instância que a decisão que estabeleceu, de forma expressa, o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação ao Estado Agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, foi prolatada em 05 de dezembro de 2023 (id. 136202144).

Contudo, a intimação válida do Estado de Mato Grosso acerca dessa decisão somente ocorreu em 02 de abril de 2024, com ciência eletrônica confirmada em 09 de abril de 2024.

O ente público Agravado, por sua vez, protocolou petição em 11 de abril de 2024, nos autos de origem, comprovando o levantamento do embargo ambiental por meio de documento expedido pela SEMA/MT (id. 152262757 – ação originária).

Dentro do encadeamento temporal dos atos processuais, não se constata o inadimplemento injustificado da obrigação, a qual foi cumprida no prazo judicialmente fixado de cinco dias, contados da ciência da intimação.

Nesse cenário, não se identifica o pressuposto essencial à incidência das astreintes, qual seja, a demonstração inequívoca de descumprimento voluntário e injustificado da ordem judicial.

Como se sabe, a multa cominatória não possui caráter sancionatório ou indenizatório, mas sim coercitivo. Sua aplicação retroativa, quando ausente a resistência do demandado, esvazia a finalidade do instituto, podendo ensejar indevido enriquecimento do credor em prejuízo ao erário.

Ademais, observa-se que o juízo singular não afastou, de forma abstrata, a possibilidade de aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública, mas decidiu com base na ausência de pressupostos fáticos concretos para sua incidência no caso específico, em consonância com o disposto no art. 537, § 1º, II, do CPC.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Adelar Balestrin
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025